Tribunal: STF
Processo: ARE 1442146
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. DEGENERAÇÃO MACULAR RELACIONADA À IDADE – DMRI. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: RANIBIZUMAB (LUCENTS). FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: VERIFICAÇÃO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



  Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná:



    “Quanto à divisão de responsabilidades entre os entes no cumprimento da obrigação e ressarcimento, deve ser prestigiado o entendimento até agora dominante neste Colegiado (...)



    Desse modo, prevalece a responsabilidade solidária de todos os réus pelo fornecimento da medicação, estabelecendo-se que o ressarcimento de valores deverá ser dirimido administrativamente entre os réus. 



    Neste ponto, portanto, merece provimento o recurso da parte autora e parcialmente o recurso da União” (fls. 2-3, e-doc. 37).



    Os embargos opostos foram rejeitados (e-doc. 41).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os arts. 6º e 196 da Constituição da República. Argumenta “que o fármaco postulado não faz parte do rol de medicamentos aos quais a população tem acesso, de forma igualitária e mediante as ações e serviços oferecidos pelos poderes público” e pede “seja reformado o v. acórdão impugnado, desobrigando-se o Estado do Paraná do fornecimento do medicamento pleiteado” (fl. 5, e-doc. 43).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da repercussão geral na origem (Temas 6 e 793) e pela incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 47).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta “que a nova redação do tema 793/STF afirma que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (fl. 4, e-doc. 50).



    Assinala que “da tese fixada pelo STF é possível extrair que, ainda que a responsabilidade dos entes seja solidária, o magistrado deve direcionar o cumprimento da ordem de acordo com as regras de repartição de competências, em razão dos critérios de descentralização e hierarquização. Assim, a referida decisão muda toda a sistemática relativa à responsabilidade solidária dos entes públicos para prestação do serviço de saúde” (fl. 6, e-doc. 50).



    Enfatiza que, “em casos como o presente, em que a tecnologia demandada não está prevista nas políticas públicas do SUS (artigo 19-Q, da Lei 12.401/11), a tese indica que o cumprimento da obrigação deveria ser dirigido à União, cabendo ao magistrado determinar que esta efetue o ressarcimento a outro ente federado que cumprir a obrigação. No caso, contudo, o Acórdão recorrido descumpriu as teses do tema 793/STF ao reformar a sentença para declarar a responsabilidade solidária, sem, contudo, direcionar a obrigação de cumprimento à União, nem determinar o ressarcimento nos autos em favor do outro ente que eventualmente cumprir a obrigação” (fl. 6, e-doc. 50).



    Ressalta que, “ao contrário do que alega a decisão de inadmissibilidade, os fundamentos do Acórdão recorrido foram devidamente impugnados no recurso extraordinário” (fl. 7, e-doc. 50).



    Pede “seja conhecido o presente agravo para fim de dar seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista o preenchimento de todos os pressupostos processuais para sua prévia admissão e conhecimento, encaminhando-o para julgamento perante o Supremo Tribunal Federal” (fls. 8-9, e-doc. 50).



    5.  O recorrente também interpôs agravo interno contra a aplicação dos Temas 6 e 793 da repercussão geral, no qual alega que, “em casos como o presente, em que a tecnologia demandada não está prevista nas políticas públicas do SUS (artigo 19-Q, da Lei 12.401/11), a tese indica que o cumprimento da obrigação deveria ser dirigido à União, cabendo ao magistrado determinar que esta efetue o ressarcimento a outro ente federado que cumprir a obrigação. No caso, contudo, o Acórdão recorrido descumpriu as teses do tema 793/STF ao reformar a sentença para declarar a responsabilidade solidária, sem, contudo, direcionar a obrigação de cumprimento à União, nem determinar o ressarcimento nos autos em favor do outro ente que eventualmente cumprir a obrigação” (fl. 7, e-doc. 49).



    6. A Turma Recursal de origem negou provimento ao agravo interno, nestes termos:



    “Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Paraná contra decisão proferida pelo Gabinete de Admissibilidade do Paraná que não admitiu recurso extraordinário, considerando que o acórdão recorrido está em consonância com a tese firmada no RE 855178 (Tema 793) pelo STF, segundo a qual a responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos é solidária entre os entes federados.



    (...) Ao negar seguimento ao recurso extraordinário, a decisão agravada o fez em conformidade com as diretrizes da Suprema Corte e as regras do 5084828-06.2021.4.04.7000 700013949115 .V2 vigente Código de Processo Civil, de modo que o agravo não merece acolhida. 



    Ainda, a leitura do recurso extraordinário denota que não foram trazidas questões relacionadas diretamente ao Tema 06 do STF, sendo despropositado falar em suspensão no presente caso com fundamento na afetação respectiva” (e-doc. 56).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    7. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, pois no recurso extraordinário impugnou-se de forma suficiente o acórdão recorrido.



    Superado o óbice da decisão agravada, de se concluir dever retornar o presente recurso à Turma Recursal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    8. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem assentou que “prevalece a responsabilidade solidária de todos os réus pelo fornecimento da medicação, estabelecendo-se que o ressarcimento de valores deverá ser dirimido administrativamente entre os réus” (fl. 3, e-doc. 37).



    Na sentença de primeiro grau, confirmada pela Turma Recursal, o Juiz sentenciante assinalou que “a parte autora postula o fármaco Ranibizumab (Lucents) 10mg/ml para o tratamento de Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI) em ambos os olhos, com membrana subrretiniana e exsudação macular secundária em olho esquerdo, tecnologia não padronizada pelo Sistema Único de Saúde”, e concluiu que, “nessa hipótese, de tecnologia demandada não prevista nas políticas públicas do SUS, a tese indica que a União deve necessariamente compor o polo passivo, privilegiando o que vem previsto no art. 19-Q, da Lei 12.401/11” (fl. 2, e-doc. 25).



    Extrai-se das decisões judiciais impugnadas no presente recurso que a controvérsia refere-se à distribuição de responsabilidade dos entes federados pelo fornecimento do medicamento “Ranibizumab (Lucents) 10mg/ml” e esse fármaco não constaria da lista de procedimentos do Sistema Único de Saúde – SUS.



    Em 8.9.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia quanto à “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS” (Tema 1.234). Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2022).



    Na sessão virtual extraordinária de 18.4.2023, este Supremo Tribunal referendou a decisão proferida em 17.4.2023 pelo Ministro Gilmar Mendes, no sentido de conceder parcialmente a tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da repercussão geral, sejam observados os seguintes parâmetros:



    “5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429-ED segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário” (RE n. 1.366.243-TPI-Ref, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.4.2023 – grifos nossos).



    Com fundamento no Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal tem determinado a devolução para a origem de processos nos quais se discute controvérsia referente à distribuição da responsabilidade estatal pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos padronizados ou não padronizados pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS OU NÃO NOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DEFERIDA NOS AUTOS DO RE-RG 1.366.243 (TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL). SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme determinado na ordem de suspensão nacional deferida nos autos do RE-RG 1.366.243 (de minha relatoria), as instâncias ordinárias, ao realizarem os juízos de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários – em que haja discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre o fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados na Anvisa, padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde –, deverão suspender o processamento desses recursos, até que sobrevenha decisão definitiva desta Suprema Corte sobre o tema 1.234 da repercussão geral, ressalvada, evidentemente, a possibilidade de deferimento e adequação de medidas cautelares a qualquer momento. 2. No caso, tratando-se de situação que se enquadra nas premissas definidas na decisão que determinou a suspensão nacional de recursos, deve o Juízo reclamado sobrestar o recurso extraordinário interposto na origem até a conclusão do julgamento de mérito do tema 1.234 da repercussão geral. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 51.922-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.5.2023).



    “Direito administrativo. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário. Fornecimento de medicamento incorporado ao SUS. Controvérsia submetida à repercussão geral. Tema 1.234. Devolução dos autos à origem. 1. A questão debatida nos presentes autos foi submetida à repercussão geral no RE 1.366.243-RG, paradigma do Tema 1.234 (legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS). 2. Recentemente, o Min. Gilmar Mendes, relator do RE 1.366.243-RG, determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinário que tratem sobre a controvérsia, ressaltando que “a celeuma aqui enfrentada atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde”. 3. Embargos de divergência acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC” (RE n. 1.365.462-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.5.2023).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    9. Este Supremo Tribunal fixou entendimento de ser irrecorrível a decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971- AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022). 



    10. Considerando as consequências que poderiam advir da suspensão do tratamento médico, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e no direito fundamental à saúde, deve ser mantido o tratamento médico do paciente, como deferido na origem, até o julgamento de mérito do Tema 1.234 da repercussão geral.



    11. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, mantido o tratamento ao paciente até o julgamento de mérito do presente feito ou enquanto perdurar a sua necessidade.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora